Tribunal: TJSP
Processo: 2284931-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Atribuição de efeito suspensivo. Insurgência do exequente. Acolhimento. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano em prejuízo dos embargantes. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC que são cumulativos, de modo que, na falta de um deles, ainda que garantido o juízo, não pode ser deferido o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Atribuição de efeito suspensivo. Insurgência do exequente. Acolhimento. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano em prejuízo dos embargantes. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC que são cumulativos, de modo que, na falta de um deles, ainda que garantido o juízo, não pode ser deferido o efeito suspensivo aos embargos. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284931-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAIME
RUBENS RABINOVITSCH, são agravados DENISE DE CASTRO GERMANO e
JULIO CESAR DANTAS GERMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284931-20.2020.8.26.0000 -Voto no 28309
2
Voto no 28309.
Agravo de instrumento n° 2284931-20.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Jaime Rubens Rabinovitsch.
Agravados: Denise de Castro Germano e outro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução.
Atribuição de efeito suspensivo. Insurgência do exequente.
Acolhimento. Ausência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de
dano em prejuízo dos embargantes. Requisitos do art. 919,
§1o, do CPC que são cumulativos, de modo que, na falta de
um deles, ainda que garantido o juízo, não pode ser deferido
o efeito suspensivo aos embargos. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 37 dos autos do processo de origem que recebeu com efeito
suspensivo os embargos à execução opostos pelos executados, ora
agravados.
Sustenta o agravante, em síntese, que não poderia ser
atribuído efeito suspensivo aos embargos, uma vez que a execução não
está garantida; que a devolução do imóvel não se deu por acordo entre as
partes, mas sim por iniciativa dos próprios devedores; que o termo de
devolução de chaves não indica que houve distrato e não confere quitação
aos agravados ou à locatária; a ausência de menção à multa por rescisão
antecipada não faz presumir a sua quitação; que o agravado Julio lhe pediu
que considerasse cumpridas as obrigações contratuais, evidenciando que
nunca houve acordo entre as partes quanto à quitação dos débitos
locatícios; e que o pagamento referente aos 10 dias de agosto efetuado
pelos agravados também corrobora a inocorrência de quitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284931-20.2020.8.26.0000 -Voto no 28309
3
A liminar foi deferida para determinar o processamento
dos embargos sem suspensão do andamento da execução (fls. 52/53).
Os agravados peticionaram, requerendo a condenação
dos agravados nas penas por litigância de má-fé e a reconsideração da
decisão de antecipação de tutela (fls. 56/59) que, contudo, foi mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 65/66).
Houve resposta (fls. 69/76).
É o essencial a ser relatado.
O agravo é de ser provido.
O agravante move em face dos agravados execução de
título extrajudicial objetivando a satisfação de crédito no valor de R$3.251,65
(em outubro de 2020), oriundo do inadimplemento de multa por rescisão
antecipada
de
contrato
de
locação
(processo
no
1093551-13.2020.8.26.0100).
Citados, os agravados oferecerem embargos à execução
alegando que a execução é nula, por ausência de título executivo, que a
resolução do contrato não decorreu de culpa, mas sim da pandemia de
Covid-19, e que o agravante age de má-fé, pois o contrato de locação foi
objeto de distrato e não são devidos os valores cobrados (processo no
1106925-96.2020.8.26.0100).
Os embargos foram recebidos com efeito suspensivo,
mas, respeitada a convicção externada pela Magistrada a quo, não estão
presentes os requisitos legais exigidos para a suspensão da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284931-20.2020.8.26.0000 -Voto no 28309
4
Em regra, os embargos são admitidos sem causar óbice
ao prosseguimento da ação de execução.
O artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, no
entanto, excetua esta regra, permitindo a atribuição de efeito suspensivo
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficiente.
Diversamente do quanto afirmando pelo agravante, a
execução foi garantida pelos agravados, conforme comprovantes de
depósito juntados às fls. 19/20 dos autos do processo de origem.
Todavia, para a concessão da tutela de urgência,
conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, devem estar
presentes simultaneamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano. Isso significa que, a ausência de apenas um desses requisitos impede
o deferimento do pedido, ainda que o outro esteja devidamente
caracterizado.
No caso em exame, os agravados alegam que a rescisão
do contrato de locação se operou de forma consensual e que não é devida a
multa por rescisão antecipada. Todavia, o contrato de locação havido entre
as partes previu a incidência de multa proporcional no caso de rescisão
antecipada (cláusula 13a, fls. 25) e o “recibo provisório de entrega de chaves
e rescisão contratual” (fls. 29) não mencionou a quitação da multa, cuja
satisfação é objeto da execução.
Ademais, não se evidencia a existência de risco de dano
em prejuízo dos agravados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284931-20.2020.8.26.0000 -Voto no 28309
5
Com efeito, a mera possibilidade de prosseguimento da
execução, por si só, não justifica a concessão do efeito suspensivo,
devendo ser demonstrado no caso concreto o risco de lesão grave ou de
difícil reparação, o que não foi feito pelos agravados.
Nesse contexto, ainda que garantida a execução, não se
justificava a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento
Embargos à Execução
Documentos
apresentados que não são acobertados pelo sigilo fiscal. Mantido o
indeferimento ao segredo de justiça. Não atribuição de efeito
suspensivo aos Embargos O artigo 919 do Código de Processo
Civil estabelece que os embargos à execução não goza de efeito
suspensivo próprio, sendo que, em caráter excepcional, pode ser-
lhe atribuído o efeito suspensivo se a requerimento da parte
embargante forem apresentados os requisitos para a concessão da
tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficiente, conforme § 1o, do art. 919
do CPC, requisitos esses cumulativos. Na ausência, a regra é o
recebimento dos embargos sem o efeito suspensivo. Decisão
Mantida
Agravo Desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2179581-43.2020.8.26.0000; Rel. Ramon Mateo Júnior; 15a
Câmara de Direito Privado; j.12/09/2020) (realces não originais)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
NÃO
FOI
ATRIBUÍDO
EFEITO
SUSPENSIVO AOS EMBARGOS A EXECUÇÃO OPOSTOS
PELOS INCONFORMADOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM
PEDIDO DE REFORMA PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EFEITO CABÍVEL SOMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284931-20.2020.8.26.0000 -Voto no 28309
6
QUANDO RELEVANTES SEUS FUNDAMENTOS, SE E QUANDO
DEMONSTRADO QUE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
POSSA CAUSAR AOS EXECUTADOS DANO DE DIFÍCIL OU
INCERTA REPARAÇÃO, E DESDE QUE A EXECUÇÃO ESTEJA
SUFICIENTEMENTE GARANTIDA INTELIGÊNCIA DO ART. 919,
§1o, DO CPC DE 2015 HIPÓTESES NÃO DEMONSTRADAS NOS
AUTOS INEXISTÊNCIA DE GARANTIA AUSÊNCIA, ADEMAIS,
DE RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DOS EMBARGOS -
REQUISITOS
QUE
DEVEM
SER
OBSERVADOS
CUMULATIVAMENTE
-
MANUTENÇÃO
DA
R.
DECISÃO
AGRAVADA
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2169128-86.2020.8.26.0000;
Rel.
Simões
de
Vergueiro; 16a Câmara de Direito Privado; j. 27/08/2020) (realces
não originais)
Ademais, não há que se falar em condenação do
agravante pela litigância de má-fé, conforme requerido pelos agravados às
fls. 59. Conforme orientação jurisprudencial adotada pelo Superior Tribunal
de Justiça, a condenação em litigância de má-fé exige prova do dolo (EDcl
no Ag 691.061/RS, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
06.11.2012; AgRg no AgRg no Ag 1.238.201/SP, 3a Turma, Rel. Min.
Massami Uyeda, j. 20.03.2012), portanto, é necessária a efetiva
demonstração da prática de conduta temerária, o que não se evidencia no
caso, notadamente ante o acolhimento do pedido do recorrente.
Destarte, não atendidos todos os requisitos do artigo 919,
§1o, do Código de Processo Civil, não se pode atribuir aos embargos o
efeito suspensivo pretendido pelos agravados, devendo a execução
prosseguir em seus regulares termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284931-20.2020.8.26.0000 -Voto no 28309
7
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator